Tribunal: STF
Processo: ACO 3517
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Piauí, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da União Federal, cuja inicial veicula, em síntese, os seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 
a)     O Estado do Piauí, no último dia 03 de agosto de 2021, firmou com o Banco do Brasil S/A o “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 40/00020-6”, cujo objeto é a liberação de crédito no importe de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) visando à concretização de investimentos públicos relevantes no interesse da coletividade piauiense, sobretudo nas áreas de segurança pública, mobilidade urbana, infraestrutura rodoviária, saneamento básico e infraestrutura hídrica, conforme definido no Parecer Técnico nº 01/2021, da Secretaria Estadual de Planejamento;
b)     deflagrou-se, previamente à assinatura do contrato, no âmbito do Ministério da Economia o processo administrativo SEI nº 17944.101949/2021-101, em cujos autos o Estado do Piauí demonstrou atender a todos os requisitos legalmente previstos para a aludida contratação, com o aval da União Federal, nos termos do art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (“Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.”);
c)     o Estado-Autor, portanto, demonstrou, no decorrer do aludido PVL, cumprir integralmente as exigências para a contratação junto ao Banco do Brasil, razão pela qual, no último dia 03, formalizou o respectivo instrumento contratual creditício;
d)     contudo, após a assinatura do contrato de financiamento pelos pactuantes (Estado do Piauí e Banco do Brasil S/A) a União Federal editou e fez publicar a PORTARIA ME Nº 9.365, DE 4 DE AGOSTO DE 2021, que “Estabelece processo de consulta pública para substituição da metodologia de análise de Capacidade de Pagamento da Portaria do nº 501, de 23 de novembro de 2017, do extinto Ministério da Fazenda” (DOC. 07), disso resultando o TRANCAMENTO da tramitação do contrato de garantia que deveria ser firmado entre a União e Autor com vistas à liberação dos recursos pactuados com a Instituição Financeira. Referida inovação, é curial, constituiu inovação jurídica indevida em processo administrativo em andamento, com a consequente frustração de justa expectativa de crédito, já prévia e oficialmente confirmado ao Autor pela Administração Federal;
e)     a aludida Portaria, à míngua de idônea fundamentação, deflagrou “consulta pública” visando à modificação dos critérios para aferição da Capacidade de Pagamento dos Estados-membros e Municípios (Capag) e, ipso facto, para a outorga de garantia da União, condição que se sabe necessária à obtenção de crédito pretendido pelo Ente subnacional, rompendo com todos os limites de juridicidade, mormente no tocante à violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica;
f)     mesmo havendo, na citada Portaria previsão de prazo a realização da noticiada “consulta pública” – in casu, de 60 (sessenta) dias – a suspensão imposta, na verdade, é de duração indeterminada, condicionada que está à futura e eventual publicação de Portaria que, enfim, venha a revogar a Portaria 501/2017 em vigor, trabalho a ser realizado por comissão que será criada com esse propósito;
g)     ao simplesmente sustar, ainda que apenas em parte, os efeitos da Portaria nº 501/2017, objetivando declaradamente rever critérios de aferição da capacidade de endividamento dos Estados para a concessão de garantias em contratações de mútuo bancário, a União/Ministério da Economia na prática atribuiu efeitos retroativos ao novo administrativo, já que – dizendo-o sem rodeios – desconstituiu os pronunciamentos previamente confeccionados pelos órgãos técnicos do próprio Ministério da Economia com base, precisamente, na Portaria nº 501/2017;
h)      do inteiro teor da objurgada Portaria ME 9365/2021 não se verifica nenhuma fundamentação idônea e, pretendesse a Ré efetivamente realizar uma “consulta pública” quanto à adequação e contemporaneidade dos parâmetros de aferição previstos na vigente Portaria ME 501/2021, à feição de os atualizar, a medida deveria dar-se sem prejuízo dos pleitos em curso, devidamente protocolados sob sua vigência – o que possibilitaria, inclusive, análise mais cautelosa em questão tão delicada;
i)      não se tratando de normas simplesmente procedimentais, resulta induvidoso que as alterações levadas a efeito pela Portaria ME 9.365/2021 não poderiam ter-se aplicado imediatamente aos feitos em andamento, inclusive ao processo SEI nº 17944.101949/2021-10, de interesse do Estado do Piauí e presentemente inconcluso;
j)     em diversas ocasiões, esta Excelsa Corte, ante a necessidade impostergável de recursos dos Estados-membros postulantes, afastou restrições à concessão de empréstimo ou a execução de garantias, impostas pela União com base no descumprimento, pelos entes subnacionais, de requisitos previstos na normatização em vigor, em particular a Portaria 501/2017;
Com base no exposto, o autor formula as seguintes pretensões;
    (1) Seja liminarmente concedida tutela de urgência inaudita altera pars ordenando à União Federal autorize a imediata liberação de recursos contemplados no CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00020-6, nos precisos termos ali estipulados, independentemente da celebração do contrato de garantias e contragarantias, haja vista os opinativos favoráveis à contratação previamente emitidos pelo Ministério da Economia e Secretaria Especial do Tesouro Nacional, acima noticiados, como também em face da manifesta ilegalidade/inconstitucionalidade de que se ressente a Portaria ME nº 9.365/2021; 
    (2) Caso Vossa Excelência assim não delibere, requer supletivamente o deferimento de tutela de urgência que compila a Ré à formalização, no prazo de 05 (cinco) dias, de contratos de garantia e contragarantia com o Estado do Piauí, concernentes à liberação dos recursos objeto do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00020-6, firmado com o Banco do Brasil S/A, abstendo-se de opor quaisquer obstáculos à liberação dos referidos créditos, na forma, nos prazos e segundo as condições já avençadas na aludida pactuação;
    (3) Ao final, seja confirmada a ordem liminar em julgamento mérito, tornando definitiva a liberação dos recursos objeto do CONTRATO Nº 40/00020-6, com DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE do art. 3º da Portaria ME nº 9.365/2021, do Ministério da Economia, pelos bastos motivos acima aduzidos; 
    É o relato do necessário.
    Preliminarmente, reconheço a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, uma vez que se cuida de litígio entre a União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal), com potencial conflito federativo. 
    No caso em análise, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada ante a manifesta inobservância, pela União, do princípio da proteção da confiança legítima, uma vez que, com a edição da Portaria ME Nº 9.365, de 4 de agosto de 2021, foram “suspensas as análises da capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município” (art. 3º, caput), até a conclusão da Comissão de Avaliação, (inciso I) ou “se a Comissão de Avaliação, de que trata o art. 2º, concluir pela necessidade de alteração da Portaria nº 501, de 2017, do extinto Ministério da Fazenda: a) até a publicação de despacho rejeitando a proposta, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 2º; ou b) até a publicação de nova portaria contendo a análise de capacidade de pagamento, caso a proposta de que trata o art. 2º seja validada” (inciso II).
    Vê-se, portanto, que não foram salvaguardados os instrumentos já celebrados ou outros ajustes em curso, o que denota, ao menos neste juízo perfunctório, violação ao princípio da proteção da confiança legítima, que confere deveres de colaboração e cooperação endereçados entre os entes federados com o propósito de promover estabilidade, previsibilidade e calculabilidade dos atos administrativos já praticados. 
    Ademais, a suspensão das análises de capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município, ficou condicionada a eventos futuros e de contornos imprecisos, como se verifica dos incisos I e II do art. 3º da mencionada Portaria. 
    Ante o quadro, concedo a tutela provisória de urgência requerida, nos termos do pedido supletivo, para determinar à Ré à formalização, no prazo de 05 (cinco) dias, de contratos de garantia e contragarantia com o Estado do Piauí, concernentes à liberação dos recursos objeto do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00020-6, firmado com o Banco do Brasil S/A, abstendo-se de opor quaisquer obstáculos à liberação dos referidos créditos, na forma, nos prazos e segundo as condições já avençadas na aludida pactuação.
    Comunique-se esta decisão, com urgência, à União. 
    Intime-se a União, ademais, para prestação de informações prévias em 48 horas, quando os autos devem voltar conclusos a este relator, para apreciação completa do requerimento de urgência.
    Cite-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021
 MinistroDias Toffoli
  Relator
 Documento assinado digitalmente